Tribunal: TJSP
Processo: 0000484-09.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGATÓRIA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, à absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade, subsidiariamente a desclassificação da conduta, afastamento da decretação da perda do tempo remido, ou a redução da fração para o mínimo e tolhimento do prazo de doze meses para

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGATÓRIA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, à absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade, subsidiariamente a desclassificação da conduta, afastamento da decretação da perda do tempo remido, ou a redução da fração para o mínimo e tolhimento do prazo de doze meses para reabilitação. Descabimento.

1. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. Reeducando que, em 03 de dezembro de 2019, no interior da Penitenciária de Hortolândia, começou a rasgar papéis e, apesar de ser advertido para que não continuasse nessa conduta, foi a um banheiro, onde jogou alguns papéis no vaso sanitário e recusou-se a voltar para sua cela. No dia 12 de dezembro de 2019, dentro do mesmo estabelecimento prisional, GUILHERME se negou a sair do setor disciplinar para o pavilhão habitacional, e ainda dirigiu ofensas aos agentes de segurança. Coesos relatos dos agentes penitenciários a demonstrar cabalmente a ocorrência da conduta, conforme descrito na comunicação de evento. Idoneidade dos relatos. Precedentes. Falta grave caracterizada. Clara inobservância dos deveres legais e básicos de obediência e respeito. Adoção do "princípio da insignificância", em sede de infração disciplinar no curso de execução penal, completamente inviável. Punição importante para a manutenção da ordem e disciplina interna da Unidade Prisional, até, para adequada recuperação do sentenciado.

2. Inviabilidade dos pedidos subsidiários. (i) Impossibilidade na elisão da perda do tempo remido ao piso. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie, pela imposição da fração de um quinto para desconto dos dias remidos. – (ii) Reabilitação. Prazo estipulado na decisão segundo o art. 89, III, da Resolução SAP 144/2010, sem se inferir inconstitucionalidade. Seara de legislação concorrente, tornada plena à falta de parâmetro federal. Art. 24, I, e §§ 1°, e 3°, da CR/88.

Negado provimento.